Tribunal: TJES
Processo: 5007254-66.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007254-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: GUSTAVO DE OLIVEIRA HOST

RELATOR(A):
DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA MÉDICA EM DEMANDA ACIDENTÁRIA. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FIXAÇÃO ACIMA DO TETO SEM FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO PERITO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação acidentária ajuizada pelo agravado, que fixou os honorários periciais em R$ 2.798,07, a serem pagos com recursos públicos, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita. O agravante sustenta que a fixação desconsidera os valores máximos estipulados na Resolução TJES nº 06/2012 e no Ato Normativo Conjunto nº 008/2021, requerendo o respeito aos parâmetros estabelecidos para perícias presumidamente de baixa complexidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação dos honorários periciais observou os parâmetros normativos aplicáveis ao caso; e (ii) verificar se a ausência de prévia manifestação do perito quanto à carga de trabalho compromete a legalidade da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 95, § 3º, II, do CPC determina que os honorários periciais, quando devidos por beneficiário da gratuidade da justiça, serão pagos com recursos públicos, conforme tabela do tribunal respectivo ou, na sua ausência, do CNJ.

4. O Ato Normativo Conjunto nº 008/2021 e a Resolução TJES nº 06/2012 estabelecem que, nos casos de perícia médica envolvendo beneficiários da justiça gratuita, os honorários devem ser fixados com base na tabela vigente, considerando o grau de complexidade do trabalho, que deve ser previamente analisado pelo magistrado com base na manifestação do perito.

5. A Resolução CNJ nº 232/2016, em seu art. 2º, § 4º, autoriza a fixação de honorários em valor superior ao limite máximo da tabela, desde que de forma fundamentada, com indicação precisa das peculiaridades que justifiquem tal elevação.

6. No caso concreto, a decisão agravada majorou os honorários sem apresentar fundamentação idônea nem oportunizar manifestação prévia do perito sobre a carga de trabalho exigida, em afronta aos normativos aplicáveis e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

7. A ausência de motivação adequada compromete a validade da decisão e inviabiliza o controle sobre a razoabilidade da fixação, gerando insegurança jurídica e ofensa ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação dos honorários periciais em processos envolvendo beneficiários da gratuidade da justiça deve observar os valores definidos na tabela do tribunal respectivo, salvo justificativa fundamentada para sua superação, nos termos do art. 2º, § 4º, da Resolução CNJ nº 232/2016.

2. É nula a decisão que fixa honorários periciais em valor superior ao teto normativo sem motivação concreta e sem prévia manifestação do perito sobre a complexidade do trabalho, conforme exigido pela Resolução TJES nº 06/2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES nos autos da ação acidentária ajuizada por GUSTAVO DE OLIVEIRA HOST, que fixou os honorários periciais em R$ 2.798,07 (dois mil e setecentos e noventa e oito reais e sete centavos).

Em suas razões recursais (id 13615719), sustenta o agravante, em síntese, que a decisão agravada afronta a resolução nº 06/2012 da Corregedoria do TJES, que estabelece teto inferior para perícias de baixa complexidade em ações acidentárias. Sustenta que, por se tratar de ação acidentária, a perícia é presumidamente de baixa complexidade, devendo ser remunerada no valor máximo de R$ 835,96. Alega afronta à legalidade, à razoabilidade e à jurisprudência aplicável, requerendo a concessão de efeito suspensivo para evitar prejuízo irreparável ao erário, com a consequente reforma da decisão agravada e fixação dos honorários periciais nos parâmetros normativos ou, alternativamente, a substituição do perito.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo. (id 13628321)

Contrarrazões não apresentadas pelo recorrido.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas na decisão inicial constante no id. 13628321.

Conforme relatado, insurge-se o agravante contra a decisão que, nos autos da ação acidentária ajuizada pelo ora agravado, fixou os honorários periciais em R$ 2.798,07 (dois mil e setecentos e noventa e oito reais e sete centavos).

O recorrente sustenta que a fixação dos honorários periciais contrariaria os parâmetros estabelecidos pela Resolução TJES nº 06/2012 e pelo Ato Normativo Conjunto nº 008/2021, uma vez que se trata de perícia médica em demanda acidentária, presumidamente de baixa complexidade, devendo ser observados os valores previstos na tabela vigente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

De fato, o art. 95, §3º, II, do Código de Processo Civil prevê que, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça, ele poderá ser realizado com recursos públicos, nos termos da tabela do tribunal respectivo,
in verbis
:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

Da mesma forma, o Ato Normativo Conjunto nº 008/2021 estabelece que, em processos nos quais a parte for beneficiária da assistência judiciária gratuita, os honorários dos peritos médicos serão suportados pelo Estado do Espírito Santo, conforme os valores e condições da Resolução TJES nº 06/2012. Vejamos:

Art. 4º Os honorários de peritos médicos fixados em processos em que a parte a quem couber o ônus da prova estiver amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita serão suportados pelo Estado do Espírito Santo, nos termos e valores contidos na Resolução TJES nº 06/2012, conforme convênio celebrado entre o Tribunal de Justiça e o Governo do Estado do Estado do Espírito Santo.

Além disso, a respectiva resolução também dispõe que os valores devem ser fixados com base no grau de complexidade da perícia, a ser aferido pelo magistrado considerando o tempo de trabalho e a dificuldade da matéria debatida. Neste sentido:

Art. 1º. Os honorários de peritos médicos fixados em processos em que a parte a quem couber o ônus da prova estiver amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita serão suportados pelo Estado do Espírito Santo, nos termos desta Resolução e do convênio a ser celebrado entre o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e o Governo do Estado para a sua execução no âmbito do Poder Executivo.

§ 1º. Os honorários serão pagos com base na tabela vigente à época da aceitação pelo perito de sua indicação, especificada no Anexo desta Resolução, conforme o grau de complexidade da perícia.

§ 2º. Ressalvadas as perícias relacionadas à Vara de Acidente do Trabalho, consideradas de baixa complexidade para fins de aplicação da presente Resolução, o grau de complexidade da perícia, baixa, média e alta, será definido pelo magistrado levando-se em consideração a quantidade de horas de trabalho despendidas pelo perito em face do nível de dificuldade para a solução da lide e das questões apresentadas pelas partes.

§ 3º. Para efeito da fixação dos honorários, considera-se como perícia de baixa complexidade a que exija do perito até 8 (oito) horas de trabalho; de média complexidade a que exija até 12 (doze) horas de trabalho; e de alta complexidade a que exija tempo superior a 12 (doze) horas de trabalho, em todas computados o tempo despendido com a consulta do periciado, a interpretação dos laudos médicos por ele apresentados, a elaboração do respectivo laudo pericial, os graus de zelo profissional e de especialização do perito, o lugar da prestação do serviço e as peculiaridades regionais.

Na hipótese em tela, embora o magistrado
a quo
tenha compreendido pela majoração dos honorários periciais, não houve indicação clara e objetiva das peculiaridades que justificariam a fixação em patamar superior ao máximo previsto. Tampouco houve prévia manifestação do perito acerca da carga de trabalho necessária, circunstância que evidencia a fragilidade da base fático-probatória que sustenta a decisão recorrida.

Deste modo, a decisão agravada majorou o valor dos honorários em valor superior ao limite máximo previsto, sem apresentar fundamentação concreta que justifique tal elevação, em evidente afronta ao disposto no art. 2º, § 4º, da Resolução CNJ nº 232/2016,
in verbis
:

Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais.

§ 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.

Não obstante, a ausência de fundamentação adequada compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, na medida em que impede a parte sucumbente de impugnar de forma efetiva a razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado.

Tal ausência de motivação concreta fragiliza a validade da decisão agravada e compromete o contraditório e a ampla defesa, na medida em que impede a parte sucumbente de exercer plenamente seu direito de impugnação. A fixação de valores sem base fático-probatória suficiente e sem oportunização prévia de manifestação do perito conduz a um cenário de insegurança jurídica e viola os princípios constitucionais do devido processo legal.

Neste sentido, é o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CUSTEIO PELO ESTADO. NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO PERITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA FIXAÇÃO DO VALOR MÁXIMO. AFRONTA À RESOLUÇÃO CNJ Nº 232/2016. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, nos autos de ação ordinária ajuizada por Cátia Regina Pedrosa de Araújo e outros em face do Município de Vitória, fixou honorários periciais no valor de R$ 1.850,00, a serem custeados pelo ente estadual, sem prévia manifestação do perito sobre a complexidade da perícia. O recorrente sustenta que a fixação do montante máximo sem fundamentação viola as Resoluções CNJ nº 232/2016 e TJES nº 06/2012. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a fixação dos honorários periciais foi realizada em conformidade com as normas aplicáveis; e (ii) determinar se a ausência de prévia manifestação do perito sobre a complexidade do trabalho compromete a legalidade da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 95, § 3º, II, do CPC, estabelece que, nos casos de beneficiários da gratuidade da justiça, os honorários periciais serão pagos pelo Estado, conforme valores definidos pelo tribunal respectivo ou, na sua omissão, pelo Conselho Nacional de Justiça.
A Resolução TJES nº 06/2012 determina que os honorários periciais sejam fixados com base na tabela vigente à época da aceitação da nomeação, levando-se em consideração o grau de complexidade da perícia. O art. 2º, § 4º, da Resolução CNJ nº 232/2016 permite a fixação de honorários acima do limite da tabela, desde que de forma fundamentada, o que não ocorreu no caso concreto.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica no sentido de que a fixação de honorários periciais acima dos valores normativos sem justificativa configura nulidade, devendo a remuneração ser arbitrada após a manifestação do perito sobre a carga de trabalho necessária. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A fixação dos honorários periciais em processos envolvendo beneficiários da gratuidade da justiça deve observar os valores definidos na tabela do tribunal respectivo, salvo justificativa fundamentada para superação do limite, nos termos do art. 2º, § 4º, da Resolução CNJ nº 232/2016. A fixação da remuneração do perito deve ocorrer após sua manifestação sobre a complexidade do trabalho, conforme previsto na Resolução TJES nº 06/2012, sendo nula a decisão que fixa o montante sem essa providência. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95, § 3º, II; Resolução CNJ nº 232/2016, art. 2º, § 4º; Resolução TJES nº 06/2012. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5004721-76.2021.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 21/06/2022 (TJES - Agravo de instrumento nº 5016297-61.2024.8.08.0000; Relator: FABIO BRASIL NERY; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 22.04.2025)

Verifica-se, portanto,

que razão assiste ao recorrente, devendo a remuneração ser arbitrada somente após a manifestação do profissional designado, de forma fundamentada e à luz da complexidade do trabalho.

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para afastar da decisão recorrida a fixação do valor dos honorários periciais pelo juízo
a quo,
devendo o julgador na origem proceder na forma aqui delineada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 15 a 19.09.2025

VOTO DIVERGENTE

No caso em análise, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão que fixou honorários periciais, matéria que não se encontra entre aquelas arroladas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

Ainda que se admita a aplicação da teoria da taxatividade mitigada, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.704.520/MT, essa interpretação somente se justifica diante de situações de urgência, o que não se verifica no presente caso.

Conforme entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal de Justiça,
“o arbitramento de honorários periciais não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e não constitui situação de urgência que justifique a aplicação da tese de taxatividade mitigada”
(TJES – Agravo de Instrumento n. 5015021-92.2024.8.08.0000, Relatora: Desembargadora Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, julgado em 14/03/2025).

A decisão agravada, além de não causar prejuízo imediato ou irreversível à parte agravante, poderá ser oportunamente impugnada em eventual recurso de apelação.

Diante do exposto, divirjo do relator para
não conhecer
do recurso.

É como voto.